Tribunal: TJDFT
Processo: 0738995-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738995-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERTO ARAUJO DE LIMA AGRAVADO: ACAI MAIS SABOR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ROBERTO ARAÚJO DE LIMA (autor/réu), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0704378-95.2019.8.07.0009, na qual indeferiu pedido de designação de nova data de audiência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 108032483 dos autos de origem): “Converto o julgamento em diligência, pois não apreciado o pedido do autor. Com efeito, no ID 104192810, o advogado do autor alegou que não compareceu a audiência do dia 21/09/2021 por total falta de condições de fazê-lo, sequer avisar, uma vez que sua esposa fora diagnosticada com COVID na véspera, dia 20/09/2021, sentindo fortes sintomas, mas o teste do peticionante deu negativo. No entanto, no dia 21, dia seguinte, o peticionante já teria amanhecido com sintomas pesados da doença, sem condições físicas de executar qualquer tarefa, febre e falta de ar, e somente conseguiu avisar no dia 26/09, data da petição. Requer, assim, remarcação da audiência de instrução. Peticiona, ainda, no ID 104346533, juntando atestado médico e exame da COVID positivo, datado do dia 27/09/2021. DECIDO. Ao meu sentir, os documentos juntados pelo advogado do autor não comprovam que estaria doente e sem condições de avisar ao Juízo no dia da audiência de instrução e julgamento, que ocorreu dia 21, pois apenas compareceu ao médico no dia 27, quando foi afastado por 14 dias, não havendo qualquer relatório médico quanto a eventual hospitalização do peticionante no dia da audiência ou no dia que se seguiu, o que não condiz com a alegada gravidade do estado de saúde do referido causídico. Ademais, não houve tentativa de ingresso na audiência, sequer pelo autor ou pelas suas testemunhas, conforme consignado em ata de audiência, ID 103754963, e não consta que o autor estaria doente ou impossibilitado de fazê-lo. Veja-se que embora o autor não pudesse ser ouvido sem a assistência do seu advogado, o fato de ingressar na data marcada para a audiência demonstraria que o advogado não conseguiu avisar o autor, assim como não pôde avisar o Juízo. Mas isso não ocorreu, pois nenhum dos dois ingressou ou compareceu ao Balcão virtual. Portanto, entende-se que o causídico não comprovou justo impedimento para comparecimento a audiência, logo, indefiro o pedido de designação e nova data. Preclusa esta, anote-se conclusão para sentença. I.” O recorrente aduz que no dia da audiência, 21/09/2021 estava acamado em razão de quadro clínico a indicar contaminação por COVID-19, visto ter tido contato com sua esposa diagnosticada com a doença no dia 20/09/2021. Afirma que dias depois testou positivo para COVID-19, razão pela qual pugnou ao Juízo a quo, no dia 26/09/2021, pela redesignação da audiência, o que foi indeferido. É contra esta decisão que recorre. Ao final requer o provimento do recurso, para o fim de se reformar a r. decisão agravada, “oficiando o juízo “a quo” para que marque nova data para audiência de instrução e julgamento.” Comprovante de recolhimento de reparo no ID 31287650. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator